Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tendo em vista a determinação exarada no IRDR 0720138-77, retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Aguarde-se o julgamento do aludido IRDR. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora